Tribunal: STF
Processo: RE 676924
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-11-22
Data de publicação: 2012-11-22

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO 456/2000 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. TARIFAS DE DEMANDA DE POTÊNCIA E DE ULTRAPASSAGEM. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.